Tribunal: TJDFT
Processo: 0710641-74.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710641-74.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDER DA SILVA ALVES APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 64180135), interposta pelo Autor, EDER DA SILVA ALVES em 18/07/2024, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF (ID 64180132), nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais, c/c, indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor do BANCO ANDBANK (BRASIL) S/A. A sentença foi proferida no dia 18/06/2024; disponibilizada no DJe em 20/06/2024 (quinta-feira) e considerada publicada no dia útil seguinte - 21/06/2024 (sexta-feira) (ID 64180133). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, a fim de incidir os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e do dever de cooperação que todos os partícipes do processo devem zelar, notadamente, em sede de juízo de admissibilidade de recurso, chamo o feito a ordem, saneando-o, nos termos do art. 932, I, do CPC. Iniciando a análise do juízo de admissibilidade do recurso, esta relatoria constata a possibilidade do presente recurso ser intempestivo. É que, em tendo a publicação no DJe da sentença recorrida ocorrido em 21/06/2024 (sexta-feira), o termo inicial do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis ocorreu em 24/06/2024 (segunda-feira), de acordo com os arts. 224, §§ 2o e 3o, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Por conseguinte, considerando a inexistência de feriados e de determinação de suspensão do trâmite pela Administração Superior deste e. Tribunal, o termo final adveio em 12/07/2024 (sexta-feira). Contudo, a presente apelação foi interposta no dia 18/07/2024. Ante o exposto, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da tempestividade do seu recurso, sob pena de não conhecimento do mesmo, nos termos dos arts. 9o, 10, 932, III, e 933, caput, todos do CPC, caso a intempestividade venha a se configurar. Após, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2024 19:25:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador